Tribunal: TJES
Processo: 5011705-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011705-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: APOLONIA HORBELT TOHNES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS LEI 8009/90. COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM SERVE DE MORADIA PARA A DEVEDORA E SUA FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM QUE A DEVEDORA POSSUA OUTROS BENS E QUE OS UTILIZE COMO RESIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Acerca do tema que interessa ao julgamento do presente recurso, convém registrar inicialmente que, nos termos dos artigos 1º e 5º da Lei 8.099/ 90, para a caracterização do imóvel como bem de família, a fim de garantir-lhe a impenhorabilidade, deve ser demonstrado que o bem imóvel é destinado à moradia permanente daquele que pleiteia o benefício.

2.Veja-se, portanto, que a Lei, ao assegurar a impenhorabilidade do imóvel residencial, não faz nenhuma exigência no sentido de que seja comprovado que aquele é o único bem imóvel constante do patrimônio do devedor, mas apenas que este demonstre que utiliza apenas este bem como residência, não possuindo outro bem acobertado pelo benefício da impenhorabilidade. Precedentes do C. STJ.

3. Após analisar os documentos colacionados ao presente recurso, verifico que a Agravante comprovou que o imóvel objeto da penhora nos autos serve de residência para ela e sua família, seja através do comprovante de contas de luz e de telefone cadastradas naquele endereço, seja através da comprovação de que não possui outro imóvel em seu nome. Ademais, verifico que inexistem elementos que indiquem que a agravante é proprietária de outros bens imóveis de natureza residencial, valendo consignar que foi acostado aos autos declaração de imposto de renda que evidencia que não possui outros bens em seu nome, o que afasta a necessidade apontada pelo Agravado de apresentar outras certidões de Cartório de Registro de Imóveis além daquelas já apresentadas.

4. Assim como salientado no acórdão do C. STJ apontado, a Lei n. 8.009/90 não estabelece como requisito para a caracterização do bem como bem de família que o proprietário seja titular de um único imóvel, tanto é assim que mantém a impenhorabilidade de um dos imóveis residenciais caso a entidade familiar seja possuidora de vários imóveis utilizados como residência, conforme o que estabelece em seu Art. 5º, parágrafo único.

5. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 30 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
APOLONIA HORBELT TOHNES
contra a r. decisão proferida pelo i. Magistrado da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos da
“ação de execução fiscal”
registrada sob o nº 0008207-34.2011.8.08.0024, em sede de Exceção de pré-executividade apresentada por
APOLONIA HORBELT TOHNES
, REJEITOU as alegações apresentadas, face a ausência de provas previamente constituídas acerca da alegada impenhorabilidade do imóvel “
apartamento nº 1006 do bloco B, Edifício Chareaux de France, matrícula 86.811, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício e 1ª Zona de Vila Velha".

Em suas razões sediadas no id 3826180, afirma a Agravante que na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município agravado, onde houve a penhora do imóvel acima descrito, todavia, argumenta que o aludido imóvel é bem de família, pois é o único bem da Agravante, conforme evidencia Certidão de ônus e escritura de compra e venda anexas. Registra que o imóvel em questão foi financiado junto a Caixa Econômica Federal, e atualmente ainda efetua o pagamento das parcelas. Salienta que os documentos colacionados comprovam que reside no imóvel. Afirma que apenas não foi apresentada cópia das declarações de imposto de renda dos últimos anos, porque não declarou imposto de renda nos anos de 2020 e 2021. Afirma também que não se pode exigir prova negativa como a mencionada pelo Magistrado, de certidão negativa dos Cartórios da Grande Vitória.

Pugnou pela concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão que rejeitou a exceção de pré- executividade apresentada.

Foi proferida decisão concedendo o efeito suspensivo postulado (Id 3893779).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo (id 4685924) ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso, afirmando para tanto que o imóvel de propriedade da parte excipiente somente se enquadraria como 'bem de família' caso restassem comprovados, de forma inequívoca, os requisitos previstos em lei, o que não se verifica no caso concreto; afirma que não restou comprovada a alegação de que a Recorrente reside no imóvel, o que poderia ter sido facilmente comprovado por meio de declaração do condomínio nesse sentido; afirma que o fato de o imóvel ser o único descrito na sua declaração de imposto de renda e as faturas de energia elétrica e de telefone apresentadas apenas evidenciam a sua titularidade, mas não são aptos a demonstrar que o bem é utilizado como residência permanente, notadamente porque tais serviços são estritamente ligados à coisa. Registra, por fim, que a Recorrente não promoveu a juntada necessária das certidões negativas de cada um dos cartórios de registro de imóveis existentes na Região Metropolitana da Grande Vitória, estando ausentes as certidões dos cartórios de registro de imóveis da 2ª e 3ª Zonas de Vitória; 2ª Zona de Vila Velha, 2ª Zona de Serra, 2ª Zona 3 de Cariacica e dos Registros de Imóveis de Guarapari e Fundão.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
APOLONIA HORBELT TOHNES
contra a r. decisão proferida pelo i. Magistrado da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos da “ação de execução fiscal” registrada sob o nº 0008207-34.2011.8.08.0024, em sede de Exceção de pré-executividade apresentada por APOLONIA HORBELT TOHNES, REJEITOU as alegações apresentadas, face a ausência de provas previamente constituídas acerca da alegada impenhorabilidade do imóvel “apartamento nº 1006 do bloco B, Edifício Chareaux de France, matrícula 86.811, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício e 1ª Zona de Vila Velha.

Em suas razões sediadas no id 3826180, afirma a Agravante que na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município agravado, onde houve a penhora do imóvel acima descrito, todavia, argumenta que o aludido imóvel é bem de família, pois é o único bem da Agravante, conforme evidencia Certidão de ônus e escritura de compra e venda anexas. Registra que o imóvel em questão foi financiado junto a Caixa Econômica Federal, e atualmente ainda efetua o pagamento das parcelas. Salienta que os documentos colacionados comprovam que reside no imóvel. Afirma que apenas não foi apresentada cópia das declarações de imposto de renda dos últimos anos, porque não declarou imposto de renda nos anos de 2020 e 2021. Afirma também que não se pode exigir prova negativa como a mencionada pelo Magistrado, de certidão negativa dos Cartórios da Grande Vitória.

Pugnou pela concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão que rejeitou a exceção de pré- executividade apresentada.

Foi proferida decisão concedendo o efeito suspensivo postulado (Id 3893779).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo (id 4685924) ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso, afirmando para tanto que o imóvel de propriedade da parte excipiente somente se enquadraria como 'bem de família' caso restassem comprovados, de forma inequívoca, os requisitos previstos em lei, o que não se verifica no caso concreto; afirma que não restou comprovada a alegação de que a Recorrente reside no imóvel, o que poderia ter sido facilmente comprovado por meio de declaração do condomínio nesse sentido; afirma que o fato de o imóvel ser o único descrito na sua declaração de imposto de renda e as faturas de energia elétrica e de telefone apresentadas apenas evidenciam a sua titularidade, mas não são aptos a demonstrar que o bem é utilizado como residência permanente, notadamente porque tais serviços são estritamente ligados à coisa. Registra, por fim, que a Recorrente não promoveu a juntada necessária das certidões negativas de cada um dos cartórios de registro de imóveis existentes na Região Metropolitana da Grande Vitória, estando ausentes as certidões dos cartórios de registro de imóveis da 2ª e 3ª Zonas de Vitória; 2ª Zona de Vila Velha, 2ª Zona de Serra, 2ª Zona 3 de Cariacica e dos Registros de Imóveis de Guarapari e Fundão.

Pois bem. Já adianto que após detida análise da documentação colacionada, bem como aos fundamentos apresentados pelas partes, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise da tutela antecipada recursal, ocasião em que restou deferido o efeito ativo postulado.

Acerca do tema que interessa ao julgamento do presente recurso, convém registrar inicialmente que, nos termos dos artigos 1º e 5º da Lei 8.099/ 90, para a caracterização do imóvel como bem de família, a fim de garantir-lhe a impenhorabilidade, deve ser demonstrado que o bem imóvel é destinado à moradia permanente daquele que pleiteia o benefício. Veja-se:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

(...)

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.

Veja-se, portanto, que a Lei, ao assegurar a impenhorabilidade do imóvel residencial,
não faz nenhuma exigência no sentido de que seja comprovado que aquele é o único bem imóvel constante do patrimônio do devedor
, mas apenas que este demonstre que utiliza apenas este bem como residência, não possuindo outro bem acobertado pelo benefício da impenhorabilidade.

Nesse sentido, vejamos precedente do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIETÁRIA DE OUTROS BENS. IMÓVEL DE RESIDÊNCIA. CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento. A intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 4. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. 5. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem, que manteve o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel pertencente aos devedores, implicaria a análise de fatos e provas, procedimento inviável em Recurso Especial em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ.
6. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a Lei nº 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel. 7. O parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência, o que não ficou demonstrado nos autos. 8. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.931.634; Proc. 2021/0205761-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 02/06/2022)

Estabelecidas tais premissas, observo que no caso dos autos, o i. Magistrado rejeitou as alegações apresentadas pela ora Agravante, sob o fundamento de que não foi apresentada prova pré-constituída acerca da
impenhorabilidade do bem.

Entretanto, após analisar os documentos colacionados ao presente recurso, verifico que a Agravante comprovou que o imóvel objeto da penhora nos autos serve de
residência para ela e sua família
, seja através do comprovante de contas de luz e de telefone cadastradas naquele endereço, seja através da comprovação de que não possui outro imóvel em seu nome.

Verifico que inexistem elementos que indiquem que a agravante é proprietária de outros bens imóveis de natureza residencial, valendo consignar que foi acostado aos autos declaração de imposto de renda que evidencia que não possui outros bens em seu nome, o que afasta a necessidade apontada pelo Agravado de apresentar outras certidões de Cartório de Registro de Imóveis além daquelas já apresentadas e constantes do id 3826298.

Ora, tal como salientado no acórdão do C. STJ apontado, a Lei n. 8.009/90 não estabelece como requisito para a caracterização do bem como bem de família que o proprietário seja titular de
um único imóvel
, tanto é assim que mantém a impenhorabilidade de um dos imóveis residenciais caso a entidade familiar seja possuidora de vários imóveis utilizados como residência, conforme o que estabelece em seu Art. 5º, parágrafo único, dantes transcrito.

Assim, considerando que na hipótese a Agravante comprovou que
utiliza o imóvel em questão como residência para ela e sua família
e não possui outros bens que possam lhe servir como moradia, deve ser dado provimento ao recurso para reformar a decisão vergastada.

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para declarar a impenhorabilidade do bem de propriedade da Agravante.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 30.05.23.